Tribunal: TJMT
Processo: 0000866-05.2017.8.11.0010
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000866-05.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUAN MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 056.978.301-14 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO – PEDIDO PREJUDICADO – PRESCRIÇÃO EM CONCRETO – RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO.

Prescrição retroativa entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória declarada (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, § 1o, e artigo 115, todos do Código Penal).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000866-05.2017.8.11.0010

APELANTE: LUAN MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, que condenou o acusado
Luan Martins de Oliveira
à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pela pratica do crime de tráfico, inscrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Inconformada, busca a defesa, a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a figura típica descrita no art. 28 da Lei 11.343/06 (id. 34185492).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público arguiu, em preliminar, a extinção da punibilidade do apelante, ante a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 109, § 1o, c/c art. 110, § 1o, e art. 115, todos do Código Penal.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
acolhimento
da preliminar suscitada (id. 35575535).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se evola do parecer ministerial, a pretensão punitiva do estado está fulminada pela prescrição.

Com efeito, o apelante, menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato, foi condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Diante disso, observa-se que o prazo prescricional é 02 (dois) anos, nos moldes da leitura conjunta dos artigos 109, inciso V, e 115, ambos do Código Penal.

Assim, considerando que entre a data do recebimento da denúncia (27.11.2017) e a data da prolação de sentença (29.05.2019), transcorreu lapso temporal superior a 02 (dois) anos, impõe-se declarar a extinção da pretensão punitiva do estado pela ocorrência da prescrição retroativa, conforme preceituam os artigos 109, inciso V, 110, § 1o, e 115, todos do Código Penal.

Diante do exposto,
acolho
o parecer ministerial e
declaro
a prescrição da pretensão punitiva do estado, com fundamento nos artigos 109, inciso V, 110, § 1o, e 115, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020